Tribunal: TJBA
Processo: 8005829-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005829-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RONALDO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, JORGE LUIS ANDRADE GOMES FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. MULTA E HONORÁRIOS INCIDENTES. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto
pel
o
exequente

em face da sentença que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Existem

duas questões em discussão: (i) ausência de excesso nos cálculos apresentados pelo exequente; e (ii) incidência das penalidades previstas no art. 523, §1º do CPC (multa e honorários)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No

caso, inexiste excesso de execução quanto ao valor dos danos materiais, sendo que a quantia correspondente ao estorno não foi acrescida ao pedido de obrigação de pagar.

4. Noutro ponto, como a determinação de devolução fez parte do capítulo condenatório, deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

5. Para mais, na linha da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, como o depósito foi realizado apenas a título de garantia do juízo, não há falar em pagamento voluntário, devendo incidir multa e honorários, na forma do art. 523, §1º do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6
. Apelação provida. Impugnação
rejeitada. Homologação dos cálculos do exequente.

__________

Dispositivos relevantes citados
: C
P
C/
2015
, art.
523
,
§1º.

Jurisprudência relevante citada
:
ST
J,
REsp n. 1.866.179/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.853.242/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005829-65.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante RONALDO FERREIRA DA SILVA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18